Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700004-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLAITO ANTONIO TALGATI DECISÃO Os Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL questionam a condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados quando do julgamento do Agravo de Instrumento que atacava decisão que concedeu a tutela de urgência na origem. De outro giro, encontra-se pendente de julgamento a Consulta Processual n. 0701531-74.2023.8.07.9000, em trâmite na Turma de Uniformização de Jurisprudência, que trata exatamente da mesma temática, ou seja, possibilidade, ou não, de condenação do Agravante vencido ao pagamento de honorários advocatícios em Agravo de Instrumento, em face do que dispõe o microssistema dos Juizados. Apesar de não haver decisão determinando a paralisação dos recursos que tratam do tema, se mostra prudente a suspensão do presente recurso, para que se aguarde a resposta Colegiada à Consulta Processual formulada, até mesmo porque não há qualquer prejuízo às partes para que assim seja feito. Assim, suspendo o curso do presente recurso até que respondida a Consulta Processual n. 0701531-74.2023.8.07.9000. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.